Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-90.2022.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-90.2022.8.14.0068

APELANTE: AMOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800209-90.2022.8.14.0068.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE AUGUSTO CORREA/PA.

APELANTE:
AMOS SANTOS COSTA.

ADVOGADA PATICULAR: MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS, OAB/PA 12.903.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ARTIGOS 157, §3º, II C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I- O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇAS DEFINITIVAS DE CONDENAÇÃO PROFERIDAS POR JUIZ SINGULAR É DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 593 DO CPP.

II- NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE INTEGRAL EXAURIMENTO DO LAPSO TEMPORAL PARA INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE APELAÇÃO, DE MODO QUE ESTA DEVE SER DECLARADA INTEMPESTIVA, POIS HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA DO APELANTE EM 02/12/2022. E, CONFORME ASSINATURA ELETRÔNICA, A DEFESA DO ACUSADO SOMENTE PROTOCOLOU RECURSO DE APELAÇÃO EM 03/12/2022.

Recurso NÃO CONHECIDO, por ser intempestivo
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
não

conhecer
do recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária

de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 25
de
setembro
de 202
3 a 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
02
de
outubro
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de AMOS SANTOS COSTA, por intermédio de Advogada Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Augusto Correa/PA
(ID. nº 14153995), que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 338/344, ID nº 14153872), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/05/2022, por volta das 11:30 horas, as vítimas Iraildo Costa Correia, Domingos Sávio Morais e Fernando Valdo Alves Gonçalves, estavam em um caminhão que transporta gás da empresa Liquigás, sendo o motorista Iraildo Costa Correia, o ajudante Domingos Sávio Morais e o segurança Fernando Valdo Alves Gonçalves, quando ao passarem pela localidade Boa Esperança, zona rural deste município, foram abordados por 04 (quatro) homens armados, sendo eles os denunciados KELLYSON ALAN SANTOS DE JESUS, vulgo “baixinho”, AMOS SANTOS COSTA, JHONNY PADILHA DE BRITO e um indivíduo não identificado conhecido como Tata.

Depreende-se dos autos que no momento em que motorista do caminhão visualizou os meliantes armados pediu para que as outras vítimas se abaixassem, pois iria acelerar o carro, instante em que os criminosos efetuaram disparo de arma de fogo e o segurança do veículo, a vítima Fernando Valdo Alves Gonçalves, que estava na carroceria do caminhão, revidou efetuando um disparo de arma de fogo contra os meliantes para repelir a injusta agressão, ato contínuo, após a troca de tiros, os denunciados empreenderam fuga. Insta salientar que a vítima Fernando Valdo Alves Gonçalves foi alvejada com um disparo de arma de fogo, consoante fotos contidas no ID nº 63324764.

Infere-se ainda dos autos que após a empreitada criminosa a polícia militar foi acionada e em diligências encontrou os denunciados AMOHS SANTOS COSTA, que estava baleado na mão e na coxa esquerda, JHONNY PADILHA DE BRITO, que ainda estava de posse da arma utilizada no crime tipo revolver calibre 38, bem como o denunciado KELLYSON ALAN SANTOS DE JESUS, que indicou o endereço do denunciado ANDERSO SILVA SOUSA, local onde estavam escondidas as demais armas utilizadas no crime, sendo ambas de fabricação caseira, uma de calibre 12 e outra de calibre 20.

Importante salientar que apesar de o denunciado ANDERSO SILVA SOUSA não ter participado da execução do crime, ele tinha pleno conhecimento da trama delitiva e estava de prontidão em prestar ajuda depois do malogrado assalto, tanto que guardou as armas e homiziou os demais meliantes em sua residência até a chegada do carro fretado pelo denunciado MARCIANO REIS CUNHA para fuga.

Consigne-se ainda que o denunciado MARCIANO REIS CUNHA foi quem contratou o frete de um motorista, a testemunha Alessandro Ferreira Borges, para os demais acusados empreenderem fuga, bem como foi o responsável por fornecer as armas de fabricação caseira, uma de calibre 12 e outra de calibre 20.

Por fim, depreende-se dos autos que o denunciado CARLOS AUGUSTO DE AVIZ DE BRITO, vulgo “maguila” foi mentor do crime, bem como prestou auxílio na fuga dos executores da tentativa de latrocínio.

Ouvido em sede policial, o denunciado JHONNY PADILHA DE BRITO confessou os fatos imputados contra si, alegando que estava com seus comparsas Amós, Kellyson e Tata e que resolveram arquitetar o crime há uns 15 (quinze) dias.

Ouvido em sede policial o denunciado AMOS SANTOS COSTA confessou os fatos imputados contra si, alegando que Jhonny estava armado com um revólver 38, Kellyson estava armado com uma arma caseira tipo cartucheira calibre 12 e Tata estava com uma arma caseira tipo cartucheira calibre 20, alegando ainda que estava desarmado, servindo apenas de piloto de fuga. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

No dia 03/12/2022 a Defesa apresentou Recurso de Apelação (ID nº 14154249).

Em suas
razões recursais
(fls. 837/, ID nº 14154258) o recorrente pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, e, por fim, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fl. 861, ID nº 14154267), o representante do Ministério Público opinou pelo
não
conhecimento
do recurso interposto, por ser intempestivo.

Nesta
Instância Superior
(fls. 865/867, ID nº 14508782), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
não
conhecimento
do recurso, por ser intempestivo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
AMOS SANTOS COSTA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Augusto Correa/PA, que o condenou em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Adianto que o recurso
não
deve ser conhecido.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de
05 (cinco) dias
. A propósito transcrevo o mencionado dispositivo legal:

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;

Neste caso, o apelante, que respondeu preso à ação penal, tomou ciência da sentença atacada em 25 de novembro de 2022,
ID nº 14154245, fl. 797,
tendo sido intimado pessoalmente, como se comprova da certidão constante dos autos. Sendo assim, o prazo para a interposição da apelação consumou-se em
02 de dezembro de 2022
.

Portanto, uma vez que a apelação foi interposta em 03 de dezembro de 2022, há de ser considerada intempestiva em razão do integral exaurimento do prazo recursal.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTATAÇÃO DA REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO APELANTE DO TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJ-BA - APL: 05291586420198050001, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. - O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; - Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida; - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. RECURSO E RAZÕES DO APELO APRESENTADOS FORA DO PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Não obstante a jurisprudência desta Corte entenda que constitui mera irregularidade a apresentação tardia das razões recursais, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente (HC n. 692.012/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021), no caso dos autos, verifica-se que a própria interposição do recurso em questão foi intempestiva, não apenas a apresentação das razões, afastando, portanto, tal entendimento. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 163304 GO 2022/0102295-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Diante do exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
desta apelação em razão de sua
intempestividade
.

É como voto
.

Belém, 03/10/2023